Tribunal: TJDFT
Processo: 0735145-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735145-04.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, MARIANA ALMEIDA MENDES GOULART APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHOS BULCAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES e MARIANA ALMEIDA MENDES GOULART contra a sentença proferida em sede de embargos à execução, opostos contra o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHOS BULCÃO, que julgou improcedentes os embargos dos executados. Nas razões de apelo (ID 61303395), os embargantes reiteram a alegação acerca da ausência de provas do vínculo entre os apelantes e o condomínio embargado (exequente), o que afasta a responsabilidade dos embargantes pelo pagamento das taxas condominiais. Aduzem que na certidão de inteiro teor do imóvel consta como proprietária do bem a empresa “SHN INCORPORAÇÔES E EMPREENDIMENTOS LTDA”, não sendo possível cobrar dos apelantes as taxas de condomínio inadimplidas. Invocam, ademais, o princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC), argumentando que os executados indicaram o meio de execução que lhes seria menos gravoso, mas o pedido não foi aceito, sem justificativa plausível. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução opostos pelos ora apelantes. Contrarrazões no ID 61303398. Preparo recolhido em dobro (ID 61925023 - Págs. 1/4), nos termos do despacho de ID 61502830. Os autos foram conclusos. É o relatório. Decido. Compulsando o processo de execução originário (n. 0712782-23.2023.8.07.0001), observo que, após interposição deste apelo nos autos dos embargos à execução, foi prolatada sentença (ID 205922271) extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, visto que o exequente, ora apelado, informou que os apelantes (executados) quitaram o débito mediante o cumprimento de acordo firmado entre as partes. Nesse contexto, a extinção da execução pelo cumprimento da obrigação pelos apelantes acarreta a perda de objeto do recurso de apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator